Tribunal: TJDFT
Processo: 0714166-89.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-23

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0714166-89.2021.8.07.0001 EMBARGANTE: OROZITA JANUARIO GOMES CORREA EMBARGADO: FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Intime-se a Fundação Assistencial dos Servidores do Ministério da Fazenda - ASSEFAZ para que apresente contrarrazões aos Embargos Declaratórios Id. 35784833, no prazo de cinco dias. Brasília, 14 de junho de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora